Tribunal: STF
Processo: RE 1448487
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS DESDE 15.3.2017, RESSALVADOS OS PROCEDIMENTOS E AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. FATO GERADOR OCORRIDO ATÉ 15.3.2017. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 574.706-RG (TEMA 69). TEMA 1.279 DA REPERCUSSÃO GERAL: REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, no juízo de retratação do Tema 69 da repercussão geral:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 574.706/PR . TEMA 69. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DE JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. JUÍZO DE RETRAÇÃO EXERCIDO. 1. Autos que retornaram da Vice-Presidência desta Corte ao objetivo de viabilizar possível Juízo de Retratação, na forma prevista no art. 1.040, II, do CPC, em face de provável existência de divergência entre o acórdão proferido por esta col. Turma e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR, (Tema 69) e integrada pelo julgamento dos Embargos de Declaração, que modulou os efeitos da citada decisão. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração com pedido de modulação dos efeitos do entendimento firmado no Tema 69, decidiu que o paradigma deverá produzir efeitos somente a partir da data em que foi proferido o julgamento (15/03/2017), ressalvadas as ações Judiciais e Administrativas protocoladas até a referida Sessão, bem como sufragou o entendimento de que o ICMS a ser restituído é o destacado na Nota Fiscal (Presidência do Ministro Luiz Fux, Plenário, 13.05.2021, Sessão realizada por Videoconferência - Resolução n. 672/2020/STF). 3. No caso, o acórdão de mérito entendeu que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na Nota Fiscal. 4. A retratação merece ser exercida apenas no tocante à data da restituição, posto que os valores recolhidos indevidamente somente serão devolvidos a partir de 15.3.2017 - data em que julgado o RE 574.706/PR e fixada a tese com Repercussão Geral, uma vez que a presente ação foi ajuizada após a data da Sessão de Julgamento que firmou a tese. 5. Juízo de Retratação exercido para, adequando o julgado ao paradigma, dar provimento parcial à Apelação da Fazenda Nacional e à Remessa Necessária para assentar que a compensação somente será devida apenas a partir de 15/03/2017” (fl. 8, e-doc. 28).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Argumenta que o “E. STF, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706, o fez considerando a prática do fato gerador, pois é nesse momento que se considera a base de cálculo (objeto do Tema 69, repita-se) para, com base na alíquota aplicável, fazer surgir a obrigação tributária” (fl. 3, e-doc. 30).



    Salienta que “o pagamento, por sua vez, não possui qualquer vinculação com a norma de incidência ou com o surgimento da obrigação tributária. Ao revés, encontra-se no ponto final da existência do crédito tributário, extinguindo-o, e, por isso, servindo como marco inicial do prazo de prescrição de eventuais ações de repetição (o que não se confunde com o marco de aplicação da modulação em análise, frise-se)” (fl. 3, e-doc. 30).



    Enfatiza que “a Decisão recorrida se encontra em violação à modulação aplicada por essa E. Corte naquela Decisão em que se julgou os embargos de declaração no RE 574.706” (fl. 3, e-doc. 30).



    Pede “o provimento do presente recurso, por violação ao art. 195, I, ‘b’, da CF/88, tão somente para observar a modulação dos efeitos estabelecido no julgamento dos EDs no RE nº 574.706/PR, vez que, como já houve a publicação da ata do julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706/PR (Ata nº 13, de 12 de maio de 2021), conforme DJe nº 92, divulgado em 17 de maio de 2021, tem-se a sua plena vinculação e produção imediata de efeitos, nos termos do art. 1.035, § 11, do Código de Processo Civil, com a integração da r. decisão embargada, para se fixar como válidas todas as obrigações tributárias surgidas até o dia 15 de março de 2017” (fl. 3, e-doc. 30).



    3. Em 2.8.2023, a União apresenta manifestação, na qual informa que “o entendimento fixado no paradigma de repercussão geral é de que a tese se aplica às ações judiciais pendentes na data da sessão de julgamento e aos casos futuros, ou seja, aos fatos geradores que ocorreram a partir de 15.03.2017 (ressalvadas as ações judiciais e administrativas ajuizadas antes deste marco)” (fl. 5, e-doc. 47).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário, assentando que a modulação de efeitos se aplica aos fatos geradores ocorridos antes de 15.03.2017” (fl. 8, e-doc. 47).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    5. No juízo de retratação do Tema 69 da repercussão geral, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela União, “para assentar que a compensação somente será devida apenas a partir de 15/03/2017” (fl. 5, e-doc. 28), nestes termos:



    “A divergência apontada diz respeito ao entendimento proferido por esta Turma que estaria em dissonância com a modulação dos efeitos da tese ali firmada. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração com pedido de modulação dos efeitos do entendimento firmado no Tema 69, decidiu que o paradigma deverá produzir efeitos somente a partir da data em que foi proferido o julgamento (15/03/2017), ressalvadas as ações Judiciais e Administrativas protocoladas até a referida Sessão, bem como sufragou o entendimento de que o ICMS a ser restituído é o destacado na Nota Fiscal (Presidência do Ministro Luiz Fux, Plenário, 13.05.2021, Sessão realizada por Videoconferência - Resolução n. 672/2020/STF). 



    No caso, o acórdão de mérito entendeu que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na Nota Fiscal. 



    A retratação merece ser exercida apenas no tocante à data da restituição, posto que os valores recolhidos indevidamente somente serão devolvidos a partir de 15.3.2017 - data em que julgado o RE 574.706/PR e fixada a tese com Repercussão Geral, uma vez que a presente ação foi ajuizada após a data da Sessão de Julgamento que firmou a tese” (fl. 2, e-doc. 28).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”. O julgado tem a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS” (DJe 2.10.2017).



    6. Em 13.5.2021, este Supremo Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela União no Recurso Extraordinário n. 574.706, de minha relatoria, “para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 – data em que julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento” (ata de julgamento publicada no DJe de 14.5.2021).



    Na espécie vertente, como relatado no acórdão recorrido, a ação ordinária foi ajuizada pela empresa contribuinte em 28.1.2020 (fl. 2, e-doc. 5), momento posterior ao estipulado na modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral.



    7. A questão posta neste recurso refere-se à modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 574.706, se hígido e, portanto, exigível o tributo que tenha fato gerador anterior a 15.3.2017.



    Na sessão virtual de 1º.9.2023 a 11.9.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou ser “contrária ao paradigma do Tema 69 da repercussão geral qualquer exegese que exclua o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 15.03.2017, com as ressalvas já assinaladas no julgado paradigma. No caso em exame, a ação foi ajuizada após 15.03.2017, devendo, portanto, submeter-se à modulação estabelecida no RE 574.706-ED” (RE n. 1.444.662-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2023).



    Na sessão virtual de 15.9.2023 a 22.9.2023, essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.452.421-RG, Tema 1.279, Relatora a Ministra Rosa Weber, ao reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional e fixar a tese de que, “em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017” (DJe 29.9.2023).



    Ao manifestar-se sobre a repercussão geral, a Ministra Rosa Weber ressaltou:



    “Como se vê, foi assentada a modulação de efeitos por este Supremo Tribunal Federal ao exame dos embargos de declaração no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. No entanto, conforme salientado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região ao analisar a admissibilidade deste apelo extremo, subsiste questionamento quanto à eficácia temporal para a aplicação da tese firmada, na hipótese de lançamento, recolhimento ou pagamento do PIS e da COFINS com o ICMS na sua base de cálculo, após 15.3.2017, mas relativo a fato gerador ocorrido anteriormente. 



    Uma leitura inicial e pouco atenta do acórdão desta Suprema Corte no RE 574.706-ED/PR tem gerado controvérsia jurisprudencial. No entanto, o voto da Ministra Cármen Lúcia, seguido pela maioria dos integrantes do Plenário, quanto ao específico ponto da modulação de efeitos, se mostra extremamente claro e preciso. Sua Excelência, invocando decisum desta Casa ao julgamento do RE 593.849/MG, Tema 201, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.10.2016, DJe 05.4.2017, destacou fragmento de voto do Ministro Roberto Barroso proferido em referida oportunidade, no sentido da necessidade de modulação de efeitos, para estabelecer que a nova interpretação deste STF somente deveria ter eficácia em relação aos fatos geradores ocorridos após tal decisão. 



    Em outros termos, inequivocamente, a modulação tal como proposta pela Ministra Cármen Lúcia, fixa que a tese firmada no RE 574.706/PR, Tema 69, somente produz efeitos aos fatos geradores ocorridos após 15.3.2017, ressalvadas ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até referida data. Nessa linha, ao decidir idêntica controvérsia no RE 1.413.879/PE, o Ministro Roberto Barroso, afirmou, conforme acima explicitado, que a modulação de efeitos do RE 574.706/PR levou em consideração o fato gerador”.



    O julgado do Tribunal de origem diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 69 da repercussão geral e reafirmada no Tema 1.279 da repercussão geral. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, considerar válidas as obrigações tributárias provenientes de fatos geradores ocorridos até 15.3.2017, nas ações ajuizadas após esta data.



    Publique-se



    Brasília, 7 de abril de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora